Tribunal: TJPA
Processo: 0803612-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803612-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA VAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803612-14.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: ELENICE MARQUES DE CARVALHO (OAB/PA Nº 24.268-B) E ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA (OAB/PA Nº 13.325)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA VAZ DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA /PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800148-37.2021.8.14.0111

RELATOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DA DEPOL.
QUALIDADES PESSOAIS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES NO CONTEXTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, e visando coibir a reiteração delitiva do acusado enfatizando indícios suficientes de autoria, principalmente, pelo mecanismo de escuta especializada da vítima.

2.

Audiência de custódia não realizada pela impossibilidade técnica da DEPOL local apresentar o preso para realização do ato.

3.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

4.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados
Elenice Marques de Carvalho
e
Aracely dos Santos Evangelista
, em favor de
Antônio Carlos Ferreira Vaz da Costa
,
que responde a ação penal perante o
Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará /PA
, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Narram os impetrantes estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 13/03/2021, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, ante a ausência de fundamentos idôneos para decretação e manutenção de sua custódia preventiva, destacando que o acusado preenche os requisitos elencados no parágrafo único do art. 310 do CPP.

Alegam, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
verbis
“
pauta-se basicamente em face da gravidade do SUPOSTO crime de estupro de vulnerável, o que segundo a melhor doutrina e jurisprudência dos nossos tribunais, não se constitui fundamentação idônea para a custódia cautelar”.

Destacam os Srs. Advogados que, a não realização da Audiência de Custódia por Videoconferência, comprometeu a
“garantia constitucional do Paciente em ser apresentados à autoridade judiciária após a prisão (ilegal) pela Polícia Militar.”

Ressaltam, por conseguinte, as condições pessoais favoráveis do coacto, para responder ao processo em liberdade, devido
“
a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (guarda municipal), e a residência fixa do Paciente“.

Sustentam a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, pois alegam que no caso em tela, existe a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares alternativas, como:
“recolhimento domiciliar noturno e a monitoração eletrônica.”

Por esses motivos, pugnam pela expedição do Alvará de Soltura, ou ainda:

(...) Seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA ao Paciente, com todas as medidas cautelares existentes, bem como, não sendo o entendimento seja a prisão convertida em PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico, sem prejuízo das demais condições atinentes ao caso concreto.”

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 15 de março de 2021, tendo indeferido o pedido para revogá-la, em consonância com o parecer ministerial e seguindo os autos regular trâmite.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, e em razão da gravidade da conduta, visto ter-se aproveitado da confiança da criança, portanto, a segregação cautelar do coacto, se mostra benéfica à instrução processual, pois notória a necessidade de coibir a reiteração delitiva do acusado, que apresenta indícios suficientes de autoria, alicerçada, principalmente, pelo mecanismo de escuta especializada da vítima (menor de 09 anos), sendo imperioso transcrever a decisão ora vergastada,
verbis
:

“(...) Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação, bem como pelo relato de ocorrência, pelas declarações das testemunhas e, sobretudo, pela
escuta especializada da vítima, que ganha especial relevo em delitos desta natureza, vez que a suposta infração, por suas especificidades, não deixa vestígios detectáveis por meio de perícia
.

“(...)
Acostou-se, também, a suposta nota de R$ 2,00 (dois reais) oferecida pelo suspeito à criança, em troca de seu silêncio.

O fumus comissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializado mormente pela
gravidade concreta
da conduta do agente, visto que consta dos elementos até então apurados que, para alcançar seu intento libidinoso, o investigado empreendeu contra vítima criança, aproveitando-se da confiança nutrida pela infante, o que, prima facie, denota evidente desvalor da conduta.

Ademais, a vítima, em sua escuta especializada, especificou que o investigado, há poucos dias, colocou a mão dentro de sua bunda”. Assim, a cautelar mais gravosa visa, também, coibir a reiteração delitiva do suspeito, proteger a vítima, bem como resguardar a credibilidade do sistema de justiça.

Latentes os pressupostos e fundamentos que justificam a custódia cautelar, entendo, portanto, que a gravidade da conduta imputada ao investigado revela o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, consoante novel preceito acrescentado ao art. 312 do CPP pela Lei nº 13.964/2019.”

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Antônio Carlos Ferreira Vaz da Costa
.

Além disso, como também aduziu a autoridade apontada coatora em seu
decisum,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 28/05/2021